Tribunal: TJPA
Processo: 0003765-12.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003765-12.2019.8.14.0401

APELANTE: VERA CRISTIAN DA SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO
POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, HARMÔNICO E SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. DECOTE DAS MAJORANTES. COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO POR MAIS DE UMA PESSOA E O EMPREGO DE ARMA BRANCA.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime do
art. 157, §2º, II e VII, do CP à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
objetivando
a
absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, o decote das majorantes e a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há provas do envolvimento da apelante no delito em comento; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se é cabível o afastamento das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma branca; e, (iv) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimento judicial da vítima, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4. Inviável o afastamento das
majorantes do art. 157, II e VII, do CP, posto que plenamente comprovadas pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

5. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157, do CP, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
VERA CRISTIAN DA SILVA CARDOSO, termo no ID – 18772929,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 18772925), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, a condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 18772937), requer a
absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, o decote das majorantes e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões (ID – 18772945), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19515625, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18772876) o que segue:

“Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 14/02/2019, por volta de 00h55min, o ofendido Tiago Vieira de Aquino, cobrador de ônibus, estava trabalhando em um coletivo da empresa Barata Transporte quando à altura do shopping Castanheira entraram juntos dois homens e uma mulher no veículo, esta última a ora denunciada Vera Cristian da Silva Cardoso.

Vera foi quem entrou por último, ficando responsável por efetuar o pagamento das passagens dos demais. Quando foi pagar o valor, a denunciada perguntou à vítima: "tem como fazer por R$ 8,00 (oito reais)?". Tiago então respondeu que não poderia fazer o desconto, pois era fiscalizado em seu serviço.

Assim, após o ônibus começar a andar, Vera anunciou o assalto, logo tentando subtrair o aparelho celular de um passageiro, que não entregou o bem. A denunciada então mandou que um dos comparsas esfaqueasse o passageiro, com os dizeres: “bora, bora, fura ele, ele não quer entregar o celular!". O outro comparsa da denunciada, também armado com uma faca, seguiu em direção ao cobrador Tiago, não restando outra alternativa à vítima a não ser entregar a renda da empresa, equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que possuía e utilizaria para o pagamento do conserto de seu aparelho celular.

Após subtrair diversos aparelhos celulares, um dos assaltantes determinou que o motorista abrisse a porta do coletivo, o que foi feito. Os dois homens armados com facas logo desceram do coletivo, ao passo que Vera, que se encontrava no centro do veículo, não conseguiu desembarcar. O ofendido então conseguiu realizar a detenção da denunciada e posteriormente a encaminhou à seccional de São Brás. Ademais, foi informado que o dinheiro subtraído não foi encontrado na posse de Vera.(...)”

A acusada, ora apelante, foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e VII, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 18772925), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Não assiste razão à defesa
.

Isto porque a
materialidade do fato
está devidamente comprovada nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência policial, ambos constantes dos IDs – 18772870 e 18772871.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima TIAGO VIEIRA DE AQUINO relatou que, no dia do fato, era cobrador de ônibus e estava fazendo a última viagem, quando, próximo ao Shopping Castanheira, subiram no coletivo a recorrente e mais dois comparsas, os quais anunciaram o assalto. Declarou, ainda, que, a ré era a mais agressiva e, inclusive, foi a pessoa que passou a faca para um dos outros indivíduos, exigindo os pertences dos passageiros e ordenando que matassem aqueles que não entregassem os seus objetos, bem como que ela repassou o produto do roubo aos comparsas, que desceram do veículo, tendo então a apelante sido detida dentro do veículo por ele e os demais passageiros.

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo àquelas colhidas na fase inquisitorial, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Logo, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
- ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de roubo a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.
A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, deve assumir relevante valor probatório, sobrepujando a isolada negativa do acusado
.

3. Não há ofensa ao art. 155, do CPP, se a vítima faleceu antes da realização da instrução processual, mas suas declarações extrajudiciais puderam ser confirmadas pela versão exposta pelos policiais militares.

(...)

5. Recurso desprovido.”
(TJ/MG, 0019291-10.2019.8.13.0607, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 18/09/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS. IRRELEVÂNCIA.
Deve ser mantida a sentença condenatória quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado
pelo concurso de pessoas. Inviável o acolhimento da tese de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, em hipótese na qual o reconhecimento do réu feito pela vítima e pela testemunha presencial na fase inquisitiva foi, posteriormente, confirmado em Juízo.
Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos
. Pequenas inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima não têm o condão de afastar a credibilidade do seu relato, especialmente, quando a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências indicadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime.”
(TJ/DF, 0003581-80.2016.8.07.0005, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12/09/2024) (grifo nosso)

2 -
DECOTE DAS MAJORANTES.

Improcedente
, haja vista que as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma branca restaram plenamente comprovadas pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Estando preservado o reconhecimento das aludidas majorantes, permanece a pena definitiva da recorrente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
, e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

3 – DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Igualmente
improcedente
pois, de acordo com o art. 32, do CP
[1]
, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o recorrente foi condenado pela prática do delito de roubo (
art. 157, do CP
), cujo
preceito secundário
, de
conteúdo cogente
, prevê a aplicação de uma
pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa
, ou seja,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal
, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de dispensa da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. AUTORIA E MATERILIADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ADEQUAÇÃO.
PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO COGENTE. CUSTAS
PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4.
Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
. O pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal.

(...)

6. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0714516-59.2021.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18/07/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 32
- As penas são:
I
- privativas de liberdade;
II
- restritivas de direitos;
III
- de multa.

Belém, 26/08/2025